Tribunal: STF
Processo: RE 1537247
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto pela Viação Beira Mar Ltda (eDoc 98) em face de decisão de inadmissibilidade (eDoc 90) de recurso extraordinário (eDoc 70) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (eDoc 58); e, ainda, de recurso extraordinário também interposto pela mesma empresa (eDoc 234) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 168).



    Na origem, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizou ação civil pública em face da empresa Viação Beira Mar Ltda e do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro – DETRO/RJ, com o objetivo de anular os instrumentos delegatórios de serviços de transporte coletivo intermunicipal, outorgados sem licitação, bem como a condenação do DETRO/RJ a realizar a necessária licitação para delegar a exploração dos serviços. 



    O Juízo de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente; e o Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso da Viação Beira Mar Ltda para reconhecer a incidência de direito indenizatório superveniente. Eis a ementa da decisão colegiada nos pontos mais pertinentes à matéria ora devolvida (eDoc 58): 



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, ADMITIDO NO POLO ATIVO TAMBÉM O DETRO/RJ, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONTRA 108 EMPRESAS PERMISSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, MAS DESMEMBRADAS, E, NO CASO, CONSTANDO COMO RÉU, VIAÇÃO BEIRA MAR LTDA., OBJETIVANDO ‘a declaração de nulidade de todos os instrumentos delegatórios outorgados no decorrer dos anos sem a observação do procedimento licitatório previsto em lei, do ‘contrato de adesão’ firmado no decorrer de 1998 ente DETRO/RJ e a PERMISSIONÁRIA, assim como das linhas de ônibus que continuaram em operação por força da Lei Estadual n° 2.831/1997’ e a ‘condenação do DETRO/RJ na obrigação de fazer consistente em realizar a competente licitação para delegação, mediante concessão ou permissão, das linhas do serviço público de transporte coletivo intermunicipal de passageiros por ônibus que atualmente estão sendo exploradas pela PERMISSIONÁRIA demandada no presente feito, no prazo a ser fixado por este r. Juízo como sendo o necessário à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização da licitação, obedecendo esta ao que determinam as Leis Federais n°s 8.666/1993 e 8.987/1995, Lei Estadual n° 2.831/1997 e outras aplicáveis, inclusive a Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 1989 e a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, salvo se o réu desejar prestar diretamente o serviço’, além da condenação em ônus sucumbenciais. 



    A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, EM SUA FUNDAMENTAÇÃO, EXPÕE ‘assim, considerando que todas as concessões de serviços públicos outorgados sem licitação na vigência da Constituição de 1988 foram extintas, conforme art. 43 da Lei Federal n° 8.987/95, é no todo ilegal o dispositivo de lei estadual que contraria tal comando geral e prevê a prorrogação automática das atuais permissões, por novo período de 15 anos, prorrogáveis uma única vez. Reconhecida a inconstitucionalidade incidental do art. 6° da Lei 2.831/97, que serviu de fundamento para a prorrogação do contrato de permissão de serviço público, sem licitação, além do seu vício de legalidade, frente a norma geral federal (art. 42, §2° da Lei 8.987/95), o que se tem por consequência é a absoluta nulidade do respectivo contrato, cuja declaração se impõe.’ 



    E POR FIM CONSTA DO DISPOSITIVO SENTENCIAL: ‘julgo procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato de prorrogação de permissão de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro celebrado com a ré, concedendo o prazo máximo de 1 ano, a contar do trânsito em julgado, para que se realize a licitação das respectivas linhas, momento em que cessam os efeitos do contrato retro citado. Condeno a ré no pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% do valor da causa.’ 



    APELAM AS PARTES. 



    (...).



    NO MAIS, TENHA-SE QUE O AMPARO JURÍDICO PARA JUSTIFICAR A PRETENSÃO DOS AUTORES SE ENCONTRA NO TEXTO CONSTITUCIONAL (ART. 37, XXI E ART. 175, CF/ 88) E NA LEI 8.987/95, ESTA COM AS MODIFICAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI N° 11.445/2007, E COMO CONSIDERA O JULGADO, EM SUA FUNDAMENTAÇÃO, ‘Reconhecida a inconstitucionalidade incidental do art. 6° da Lei 2.831/97, que serviu de fundamento para a prorrogação do contrato de permissão de serviço público, sem licitação, além do seu vício de legalidade, frente a norma geral federal (art. 42, §2° da Lei 8.987/95), o que se tem por consequência é a absoluta nulidade do respectivo contrato, cuja declaração se impõe.’ 



    A SENTENÇA, POR CONSEGUINTE, DECLAROU A NULIDADE DO CONTRATO DE PRORROGAÇÃO DE PERMISSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS E DETERMINOU QUE SE DÊ A LICITAÇÃO DAS RESPECTIVAS LINHAS, NO PRAZO MÁXIMO DE UM ANO, A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO, MOMENTO EM QUE CESSARÃO OS EFEITOS DO CONTRATO EM TELA. 



    (...).



    NADA OBSTANTE, CORRETO O JULGADO. 



    (...).



    TEM-SE, ENTÃO, NA HIPÓTESE QUE SE TRATA, POR TUDO ISSO, DE DIREITO SUPERVENIENTE, MANIFESTADO NAS DIPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 42 E SEUS DESDOBRAMENTOS DA LEI 8.987/95, COM A REDAÇÃO DA LEI 11.445/2007, APLICÁVEL À RESOLUÇÃO DO CASO, MOTIVO POR QUE RESTA ADUZIDO AO DISPOSTIVO SENTENCIAL QUE NA LICITAÇÃO REFERIDA DEVEM SER ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 42, §3° E INCISOS DA LEI 8.987/95, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 11.445/2007, FICANDO ESTE COM A SEGUINTE REDAÇÃO: JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE PRORROGAÇÃO DE PERMISSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS CELEBRADO COM A RÉ, CONCEDENDO-SE O PRAZO MÁXIMO DE 1 ANO, A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO, PARA QUE SE REALIZE A LICITAÇÃO DAS RESPECTIVAS LINHAS, MOMENTO EM QUE CESSAM OS EFEITOS DO CONTRATO RETRO CITADO, COM APLICAÇÃO À HIPÓTESE DOS DISPOSITIVOS CONTIDOS NO ART. 42 E SEUS DESDOBRAMENTOS DA LEI 8.987/95, COM A REDAÇÃO DA LEI 11.445/2007. 



    Irresignada, a Viação Beira Mar Ltda. interpôs recursos especial e extraordinário.



    No extraordinário, argumentou que (eDoc 70) o Tribunal estadual haveria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 5º, LV, 37, caput e XXI, e 97, todos da Constituição Federal, alegando (a) violação da cláusula de Reserva de Plenário, ao haver sido indevidamente afastada a parte final do art. 60 da Lei estadual 2.831/97; (b) que entes federativos diversos da União poderiam autonomamente prorrogar as suas próprias concessões; (c) a manutenção das permissões atuais, por serem preexistentes à Constituição Federal, não violaria o princípio da obrigatoriedade de licitação, forte nas circunstâncias peculiares da espécie; (d) que os vultosos investimentos empenhados na aludida concessão não seriam ressarcidos pelo poder público; e (e) que, em caso de definitiva rescisão contratual, faz jus à indenização dos investimentos não amortizados pelas receitas emergentes.



    Não admitidos os recursos especial e extraordinário por decisão do Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça (eDoc 90), foram manejados o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 98), e o agravo no recurso especial (eDoc 95).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, negou seguimento ao recurso especial da Viação Beira Mar Ltda, diante da impossibilidade de manutenção da antiga permissão (eDoc 168). Dessa decisão foram rejeitados os embargos de declaração e os embargos de divergência (eDocs 190 e 227), ambos rejeitados.



    Daí adveio novo recurso extraordinário (eDoc 234), que não sendo admitido (eDoc 249), gerou o respectivo agravo em recurso extraordinário (eDoc 256).



    Enviados os autos a esta Suprema Corte (eDoc 269), foi determinada a sua devolução ao Superior Tribunal, diante do reconhecimento da repercussão geral da controvérsia jurídica versada na presente causa, razão pela qual o processo foi sobrestado até o julgamento do Tema 854/STF (eDoc 279).



    Considerado o Tema n. 854 da repercussão geral, o acordão impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual restou refutado em acordão resumido nos seguintes termos (eDoc 351): 



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE TRANSPORTE PÚBLICO SEM LICITAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. INDENIZAÇÃO AFASTADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA POSTERIORES. INDEFERIMENTO LIMINAR. TEMA RESTRITO À RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS ACÓRDÃOS. TEMA DE MÉRITO NÃO DISCUTIDO. PRECLUSÃO. TEMA N. 854/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REJEITADO. 



    I - O acórdão proferido pela Segunda Turma deu parcial provimento ao recurso especial da Viação Beira Mar Ltda para afastar a indenização deferida nos autos da ação civil originária, em que se discutia a nulidade de prorrogação de contrato de transporte público sem licitação, e a possibilidade de indenização respectiva. 



    II - Embargos de divergência posteriormente interpostos, em que se discutiu, tão-somente, a questão relativa à reserva de plenário. Indeferimento liminar em razão da ausência de contexto fático assemelhado entre os julgados em questão. Preclusão da matéria relacionada ao mérito da discussão travada na ação originária. 



    III - Descabido o juízo de retratação com o Tema n. 854/STF: "Salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas, serviço público de transporte coletivo pressupõe prévia licitação". 



    IV - Juízo de retratação rejeitado. 



    O Superior Tribunal de Justiça, então, admitiu o recurso extraordinário (eDoc 384).



    Recebidos, nesta Corte, os autos do agravo em recurso extraordinário e do recurso extraordinário, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que opinou pelo não conhecimento dos recursos extraordinários e, no mérito, pelo seu desprovimento, assentando a seguinte conclusão (eDoc 397): 



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERMISSÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ÔNIBUS. PRORROGAÇÃO INDEVIDA DE CONTRATO DE ADESÃO. EXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO. INADMISSÃO DO PRIMEIRO RE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICABILIDADE DO TEMA 424 E 660 E DA REPERCUSSÃO GERAL. RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF. INTERPRETAÇÃO LEGAL. SEGUNDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, APRESENTADO NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. SURGIMENTO DA QUESTÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. TESES DE MÉRITO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO PRETÓRIO EXCELSO. TEMA 854 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. 



    É o relatório. Decido.



    2. No tocante ao agravo em recurso extraordinário, este não merece prosperar.



    Cabe registrar, desde logo, que na linha da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, a mera interpretação de norma infraconstitucional pelo Tribunal de origem, como ocorreu na hipótese dos autos - sem que houvesse se configurado uma reprovação à solução legislativa adotada pelo Congresso Nacional, incorrendo em indevido controle de constitucionalidade difuso - , não se qualifica como ofensa à cláusula de reserva de plenário inserida no art. 97 da Constituição Federal, como na hipótese dos autos. Nesse sentido, cito precedente: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCESSÃO OU PERMISSÃO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. PRÉVIA LICITAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional. Precedentes.



    2. O acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial do STF no sentido de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.265.732 AgR-segundo, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    No que concerne a alegada violação à ampla defesa e ao contraditório nos casos de indeferimento de diligências probatórias, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 639.229 (Tema 424/RG), rejeitou a existência de repercussão geral, diante da ofensa reflexa às normas constitucionais, em acórdão assim ementado:



    Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.



    Ademais, entendo que o Colegiado a quo, para resolver a controvérsia, baseou-se nos fatos e nas provas, bem assim na sindicância de legislação infraconstitucional, consoante se observa da leitura de trechos do aresto impugnado:



    Quanto às alegações referentes a cerceamento de defesa e nulidade da sentença, por violação ao disposto no art. 458, I, CPC, estas não merecem prosperar. Como é cediço, o julgamento antecipado da lide é autorizado quando se tratar de matéria meramente de direito ou, sendo de direito e de fato, quando não houver necessidade de produção de provas. Desta feita, não se vislumbra a nulidade apontada, observado o inserto nos art. 130 e 131 do CPC, pois desinfluente, no caso concreto, o exame dos processos administrativos relativos às delegações e, ainda, levando-se em conta que a sentença enfrentou todas as questões jurídicas e processuais relevantes para o deslinde da controvérsia. Ademais, não pode a prestação jurisdicional restar paralisada, em razão de alegado extravio de provas comum às partes. 



    […]



    Na espécie, a nulidade do ato em questão é flagrante, haja vista que viola regra fundamental atinente à manifestação da vontade, o motivo, à finalidade e à forma, havidas como de obediência indispensável pela sua natureza, pelo interesse público que as inspira ou por menção expressa da lei ( Seabra Fagundes, in Maria Sylvia Z. Di Pietro, Direito Administrativo, 14° ed. Atlas, São Paulo, 2002, p. 232). 



    […]



    O art. 42, da Lei Federal n° 8.987/1995, dispõe que "As concessões de serviço público outorgadas anteriormente à entrada em vigor desta Lei consideram-se válidas pelo prazo fixado no contrato ou no ato de outorga, observado o disposto no art. 43 desta Lei." Percebe-se, portanto, que a ilegalidade dos contratos em questão pode ser declarada, considerando as prorrogações feitas ao arrepio das normas pertinentes, matéria que tem sido alvo de inúmeras demandas já decididas neste Eg. Tribunal de Justiça. Trata-se de ato vinculado da Administração e, por isso, todos os seus elementos (competência, finalidade, forma, motivo e objeto) podem ser examinados pelo Judiciário, sob o aspecto da legalidade, assim como revisto pela própria Administração. 



    Esse quadro atrai a incidência, à espécie, do óbice previsto no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo e faz caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Constituição. Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes, dos quais extraio as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LICITAÇÃO. CONTRATOS. SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. PRORROGAÇÕES. NULIDADES. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 



    (ARE 1.495.873-AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 3/10/2024) – grifos nossos



    ............................................................................................................................



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Prorrogação de contrato de concessão. Art. 42 da Lei 8.987/1995. Necessidade de realização de prévio procedimento licitatório. Tema 856. 4. Indeferimento de prova pericial. Ausência de repercussão geral. Tema 424. 5. Súmula Vinculante 10. Decisão orientada por decisões proferidas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ofensa à cláusula de reserva de plenário. 6. Violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental. 



    (ARE 1.413.502-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/7/2023). 



    Por outro lado, no que concerne ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, esse também não prospera.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a matéria constitucional impugnável no recurso especial deve ter surgido originariamente no julgamento do recurso especial, o que não ocorre no caso em análise. Eis acórdão nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL IMPUGNÁVEL VIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEVE SURGIR, ORIGINARIAMENTE, NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL JÁ APRECIADA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido em julgamento de recurso especial, somente legitimará o uso da via recursal extraordinária se a questão constitucional nele versada for diversa daquela decidida pela instância ordinária. 



    II – A matéria constitucional impugnável via recurso extraordinário deve surgir, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não é o caso dos autos. III – Agravo ao qual se nega provimento. 



    (RE 1.481.788-AgR, Relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 17/10/2024) – grifos nossos



    .......................................................................................................



    Direito processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de interposição de recurso extraordinário contra fundamento do acórdão do Tribunal de origem mantido pela Corte Superior. Matéria constitucional: preclusão. Precedentes.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, ante o entendimento de que ocorreu preclusão do conteúdo constitucional pela não interposição de recurso extraordinário contra o acórdão proferido pela instância ordinária. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se (i) ocorreu a preclusão do conteúdo constitucional. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que somente é cabível recurso extraordinário contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça em recurso especial caso a matéria constitucional nela discutida for diversa daquela decidida pela instância ordinária. 



    4. A matéria constitucional impugnável, por meio do recurso extraordinário não surgiu, originariamente, no julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, já constando do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 



    5. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    (ARE 1.496.029 AgR, Relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 22/10/2024) 



    Além disso, as decisões dos Tribunais a quo encontram em harmonia com o entendimento da Suprema Corte no sentido de que “não há respaldo constitucional que justifique a prorrogação desses atos administrativos além do prazo razoável para a realização dos devidos procedimentos licitatórios” (ADI 3.521, Relator Ministro Eros Grau). Nessa toada, trago à colação o seguinte julgado de minha relatoria:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESRESPEITO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 424/RG. NULIDADE DE CONTRATO DE PRORROGAÇÃO DE PERMISSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIRO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 



    1. Uma vez resolvida a controvérsia a partir de interpretação de normas infraconstitucionais e de juízo de mera legalidade, não está configurada ofensa à cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97). 



    2. A invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 



    3. A questão atinente ao indeferimento de produção de provas em processo judicial não possui repercussão geral, uma vez envolvida matéria infraconstitucional (Tema n. 424/RG). 4. Havendo o Colegiado local decidido a controvérsia a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 



    5. Dissentir da conclusão adotada na origem – quanto à nulidade do contrato de prorrogação de permissão de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro – demandaria reinterpretação da norma local. Incidência do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 



    6. O Tribunal a quo julgou a causa em conformidade com a jurisprudência do Supremo, ao assentar imprescindível prévia licitação para concessão ou permissão de exploração de serviços públicos, inclusive quanto a contratos formalizados antes de 5 de outubro de 1988.



    7. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1.429.656-AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21/8/2024) – grifos nossos



    Cumpre observar, conforme bem delineado pela Procuradoria-Geral da República, “que a matéria tratada nestes autos distingue-se em relação à versada no Tema 854 da Repercussão Geral, RE 1.001.104-RG, Rel. Min. Marco Aurélio (possibilidade de implementação da prestação de serviço público de transporte coletivo, considerado o art. 175 da Constituição Federal, mediante simples credenciamento, sem licitação), tendo em vista que o caso destes autos é referente à contratação direta, sem licitação, de empresa delegatária de transporte público mediante contrato de adesão, enquanto o caso tratado no referido paradigma é específico para a autorização de exploração de transporte público sem vínculo contratual com a Administração, expedida pela Secretaria de Transportes do Município de São Paulo, mediante emissão de Certificado de Registro de Operação – CRO, nos termos do Decreto 24.675/86 e da Lei 7.450/91, ambos do Estado de São Paulo (ARE 1368220 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 2/5/2023)”.



    Vê-se, assim, que a decisão do Superior Tribunal de Justiça converge com a jurisprudência consolidada desta Corte.



    Finalmente, advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Do exposto, nego provimento aos recursos interpostos.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente